Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-46.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. REJEITADAS. SUSPENSÃO IRDR. INDEFERIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. APLICABILIDADE DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por dano material, que julgou improcedente o pedido inicial do autor de pagamento pelo Banco do Brasil da importância que entende devida a título de danos materiais, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários no que toca ao PASEP. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pela reforma da sentença. Afirma que restou comprovada a má prestação dos serviços bancários, bem como erro grosseiro, já que os valores subtraídos e/ou repassados para sua conta individual por ocasião de mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da CF de 1988, equivale ao valor a que faz jus, devidamente convertido, corrigido e atualizado até a data do ajuizamento desta ação. 1.2. Contrarrazões do Banco do Brasil S.A. nas quais alega: a) suspenção da ação com fundamento no IRDR nos autos da apelação no 0713512-49.2019.8.07.0009; b) a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil; c) incompetência absoluta da justiça comum para julgar a causa; d) prejudicial de prescrição quinquenal; e) inaplicabilidade do código de defesa do consumidor e inversão do ônus da prova.
2. As preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual não merecem ser conhecidas. De acordo com os autos, tais preliminares já foram decididas pelo STJ por decisão transitada em julgado, que afirmou: “(...) que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil e, por consequência, a competência é da justiça comum estadual, em atenção à Súmula n. 42/STJ. (...)”. 2.1. Assim, essas questões já foram devidamente apreciadas nos presentes autos, operando-se, pois, a preclusão, conforme disposto no art. 507 do CPC, por isso não são objeto de análise no presente recurso. 2.2. Preliminares não conhecidas.
3. Suspensão pelo tema IRDR 16. No presente caso, esse tema não é objeto de análise por esta Turma Cível, posto que já foi decidido nestes autos pelo STJ, conforme exposto anteriormente, por isso, incabível a suspensão pretendida. 3.1. Precedente: “(...) É incabível a suspensão do processo em razão da admissão do IRDR 16, se a questão devolvida para análise não envolve o tema. (...)” (07071164620208070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 1/12/2020). 3.2. Requerimento indeferido.

4. Prejudicial de prescrição. O cerne da presente demanda não é o questionamento acerca dos critérios de recomposição dos valores presentes na conta PASEP de titularidade do autor, mas sim a própria quantia sobre o qual devem incidir tais acréscimos e a efetiva aplicação dos índices de correção. 4.1. Assim, ainda que firmada pelo Superior Tribunal de Justiça a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32, a atenta leitura do mencionado entendimento revela que a situação fática ora examinada não reflete a hipótese debatida naquele julgado (REsp n.o 1.205.277). 4.2. Também representa circunstância relevante ao afastamento do prazo previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32 o fato de a presente demanda ter sido proposta em desfavor do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, entidade de direito privado, que não se equipara ao conceito de “Fazenda Pública”. 4.3. Em casos similares, este Tribunal também já se manifestou pela adoção do prazo decenal – regra residual inserta no art. 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor. 4.4. Com efeito, embora exista debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional incidente em situações como a descrita nestes autos (há, ainda, teses pela adoção do quinquênio previsto na legislação consumerista e pelo prazo vintenário, ante a necessidade de observância da regra de transição do art. 2.028 do CC), a identificação do termo inicial – no caso concreto – revela que a pretensão autoral não seria fulminada por quaisquer dos prazos possíveis. 4.5. Para a teoria denominada actio nata, que orienta a interpretação do art. 189 do CC, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Ou seja, são irrelevantes quaisquer atos anteriores – quando não era possível atestar satisfatoriamente o malferimento – ou posteriores, restritos à ratificação. 4.6. No caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo somente conhecida quando obtido pelo demandante o extrato completo de sua conta PASEP. Note-se que, mesmo se adotada a data do saque (19/01/18), não se observa o decurso de qualquer dos prazos prescricionais possíveis, porquanto ajuizada a presente demanda em 01/10/19. 4.7. Prejudicial rejeitada.
5. Da aplicabilidade do CDC. O caso dos autos não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova. 5.1. Preliminar rejeitada.
6. Do mérito. O objeto de análise do presente recurso consiste em saber se o autor deve receber ou não a quantia de R$ 1.463,56, buscada a título de indenização por dano material, calculada com base na diferença do valor por ele apresentado e o disponibilizado pelo réu, consistente na alegada defasagem dos valores depositados em sua conta PASEP, administrada pelo banco.
7. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 7.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 7.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 7.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários mínimos mensais. 7.4. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. Dito de outro modo, a instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 7.5. Ou seja, o Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.
8. Nesta ação, questiona-se “a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil” e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 8.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 8.2. Assim, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia ao requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 8.3. Contudo, o autor deixou de apontar quais preceitos não foram observados pelo Banco do Brasil, limitando-se a tecer considerações a respeito do suposto descompasso entre o valor percebido em 2019 e a expectativa criada em razão da atualização do saldo existente em sua conta, após o transcurso de décadas, tomando como lastro a planilha por ele elaborada nos autos. 8.4. Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria o autor ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu, dando azo ao julgamento de improcedência de sua pretensão. 8.5. Em verdade, o autor nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do art. 7o do Decreto Federal no 4.751/2003. 8.6. Posto isso, inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do autor, o pedido inicial é improcedente, cabendo a manutenção da sentença.
9. Do prequestionamento. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, fica atendido nas razões de decidir deste voto, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição Federal. 9.1. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 9.2. Para extirpação de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada a matéria aventada pelo apelante.
10. Apelação improvida.